Tribunal: TJES
Processo: 0015091-39.2012.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015091-39.2012.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILTON MACHADO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

2. A decisão embargada não apresenta o alegado vício da omissão quanto à fundamentação adotada. Ao contrário, foram analisadas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada, não sendo necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte.

3. A contradição que justifica o cabimento do presente recurso é aquela intrínseca ao próprio julgado, ou seja, quando na própria decisão atacada são expostos fundamentos conflituosos, que se contradizem. Portanto, não há que se falar em contradição entre a decisão e às respostas dos quesitos submetidos ao Conselho de Sentença.

4. Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

5. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0015091-39.2012.8.08.0026

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AILTON MACHADO FERNANDES
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: MAURÍCIO DOS SANTOS GALANTE - ES2032-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
AILTON MACHADO FERNANDES
em face do v. Acórdão acostado no id. 7884720 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto e manteve a sentença proferida pelo Tribunal do Júri.

O embargante sustenta (id. 7951648), em síntese, que a decisão está maculada pelo vício da omissão e/ou da contradição, sob o argumento de que a Súmula 191, do c. STJ não se aplica ao caso, razão pela qual requer sejam sanados os vícios apontados.

Ressalto, de início, que a natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

Quanto à alegação de
existência de
omissão no julgado
com relação à
prescrição
,
razão não assiste ao apelante.

Ao apreciar os autos, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, verifico que
o órgão ministerial denunciou o ora embargante pelos crimes de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em
concurso material
(art. 69, do CP)
.

Ocorre que, o Conselho de Sentença desclassificou o crime doloso contra a vida para o art. 312,
caput
, do CP, subsistindo, tão somente, o disposto no art. 16, da Lei nº 10.826/2003.

O enunciado da Súmula nº 191, do c. STJ é cristalino ao informar que mesmo havendo a desclassificação do crime para outro que não seja da competência do Tribunal do Júri, a decisão de pronúncia é causa interruptiva da prescrição (art. 117, inc. II, do CP).

Não bastasse, a parte final, do § 1º, do art. 117, do CP dispõe que, nos casos de crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, a interrupção da prescrição relativa a qualquer deles, estende-se aos demais, como no caso dos autos.

Na hipótese, ressaltou-se no voto objurgado que “
os fatos ocorreram em 09 de setembro de 2012, a denúncia foi recebida no dia 26, do mesmo mês e ano e a decisão de pronúncia foi proferida em 28 de junho de 2016
” e que diante do disposto no art. 109, inc. IV, do CP e na Súmula 191, do c. STJ “
verifica-se que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa no caso em análise
”, uma vez que não transcorrido o lapso temporal de 08 (oito) anos
.

Conclui-se, portanto, que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada.

Ao contrário, foram analisadas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada, não sendo necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte.

No que se refere à alegação de contradição no julgado
, destaco que a contradição que justifica o cabimento do presente recurso é aquela intrínseca ao próprio julgado, ou seja, quando na própria decisão atacada são expostos fundamentos conflituosos, que se contradizem.

A contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na própria decisão jurisdicional impugnada, gerando a necessidade de sua correção.

Portanto, não há que se falar em contradição na decisão impugnada.

Por fim, ressalto que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.